Tribunal: TJBA
Processo: 8027006-98.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027006-98.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

AGRAVADO: EDNEUSA MARIA OLIVEIRA SILVA DANTAS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SUPRESSÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA QUE NÃO FOI VIOLADO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO REJEITADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027006-98.2018.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e Agra
vada
EDNEUSA MARIA OLIVEIRA SILVA DANTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.